Tribunal: CARF
Processo: 12971.000402/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12971.000402/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão, em Gfip, de fatos geradores de
contribuição previdenciária (CFL 68), Debcad no 35.176.602-2, relativo ao período de 01/1999 a
03/2001.
O lançamento foi impugnado (fls. 11 a 29) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 1599 a 1606).
Manjou-se recurso voluntário (fls. 1614 a 1633) em que se arguiu:
a) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, porquanto a
redação do auto de infração não deixa claro o critério adotado;
b) que a quantidade de segurados considerados omissos em Gfip estaria
incorreta;
c) a ilegalidade da utilização da Portaria no 1.987, de 4 de junho de 2001, para
definição do valor mínimo da multa porque posterior aos fatos;
d) que teria direito à relevação ou atenuação da multa;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12971.000402/2008-71
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12971.000402/2008-71

e) a nulidade do lançamento por ausência dos critérios determinantes da multa
aplicada e que a multa deveria situar-se em torno de R$ 286.276,50 se os
critérios fossem adequadamente aplicados.
Diante da exigência de depósitos recursal, o contribuinte impetrou mandado de
segurança para garantir a apreciação do recurso voluntário. A segurança foi denegada (fl. 1648).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso voluntário (fls. 1649 a 1667).
O recurso foi apreciado pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos
da Previdência Social – CRPS (fls. 1672 a 1674), que dele não conheceu face a ausência do
depósito previsto no art. 126, § 1o, da Lei no 8.213/91.
O contribuinte apresentou recurso de revisão (fls. 1687 e 1707). A 4a CaJ do
CRPS baixou os autos em diligência para apresentação de contrarrazões pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS (fl. 1716). A diligência foi cumprida com a manifestação do INSS (fls.
1728 a 1732). Seguiu-se a decisão da 4a CaJ do CRPS que indeferiu o pedido de revisão
(fl.1929).
O contribuinte se manifestou (fls. 1838 e 1939) invocando decisão do Supremo
Tribunal Federal – STF que determinou a inconstitucionalidade de depósito recursal e requereu a
nulidade da decisão de segunda instância, que não havia conhecido do recurso voluntário por
deserto.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN se pronunciou (fl. 2032) no sentido
de que a declaração de inconstitucionalidade não beneficiaria o contribuinte porque, quando
proferida, o contribuinte já havia sucumbido em ação judicial, cuja decisão transitara em julgado
havia mais de dois anos, mantendo a exigência do depósito recursal. Diante da edição da Súmula
Vinculante no 21, essa decisão foi revista de ofício (fl. 2038) e os autos retornaram para a
apreciação do recurso voluntário.
Em 26/06/2013, o contribuinte apresentou expediente (fls. 2389 a 2396) em que:
a) solicitou o julgamento em conjunto deste processo e do Processo no
12971.000400/2008-82, em razão da conexão e da relação de prejudicialidade
entre eles;
b) alegou a impossibilidade de incidência cumulativa de multa de ofício e multa
isolada;
c) pleiteou a aplicação da legislação mais benéfica, com base no art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Em 18/11/2013, o contribuinte juntou comprovação de sua condição de entidade
de utilidade pública e o Cebas (fls. 2408 a 2413).
Em 02/02/2015, o contribuinte apresentou expediente solicitando a aplicação de
anistia, com fundamento no art. 49 da Lei no 13.097, de 2015.
É o relatório.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12971.000402/2008-71

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Em expediente apresentado em 26/06/2013 (fls. 2389 a 2396), o contribuinte
pleiteou que fosse aplicada a inovadora legislação que tratou da multa, o inc. I do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Registro que o recurso voluntário foi aviado em 2001 (fl. 1633), muito antes do
advento da nova legislação. Tratando-se de direito superveniente, a matéria deve ser conhecida.
O § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que foi o fundamento legal do
lançamento, estabelecia:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
O novel art. 32-A daquela lei atribuiu, à mesma conduta, penalidade muito menos
severa:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
A alínea c do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece
que a legislação superveniente ao fato gerador que comine penalidade menos devera deve ser
aplicada retroativamente. É o caso dos autos.
O recorrente pleiteou que o julgamento fosse convertido em diligência, no
seguintes termos (fl. 2396):
(...) sejam os autos baixados em diligência para cálculo comparativo da multa ora
guerreada com a calculada com fundamento no art. 32-A da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009, c/c o art. 106, inc. II, alínea “c” do CTN.
Defiro o pedido, porquanto a aplicação da legislação mais benéfica requer a
comparação dos valores finais de multa calculados com base nos critérios contrapostos.
Percebo, também, que o recorrente pleiteou a anistia prevista no art. 49 da Lei no
13.097, de 2015:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12971.000402/2008-71

Para a análise do pedido, é necessário verificar se o contribuinte adimpliu a
condição final do dispositivo excludente, ou seja, se apresentou as Gfip até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega.
Portanto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade
preparadora:
a) calcule, mês a mês, a multa devida com base no art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, elaborando informação fiscal com o detalhamento dos parâmetros de
cálculo e comparando a multa lançada, e
b) informe se o contribuinte apresentou as Gfip do período lançado até o último
dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega.
Após, dê ciência ao recorrente para, querendo, manifestar-se no prazo de trinta
dias.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
proceda nos termos constantes deste voto.
(assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2424
DF CARF MF
Original